Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a execução de valores decorrentes da obrigação de implementar reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, afastando alegações de inexigibilidade do título e de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente, sem efeito suspensivo; (ii) estabelecer se há omissão quanto à inexigibilidade do título por suposta afronta ao Tema 864/STF; e (iii) determinar se existe contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC sobre montante consolidado, configurando anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm cabimento restrito a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reabrir discussão de mérito ou promover reforma do julgado.
4. Não há omissão sobre a prejudicialidade externa, pois o acórdão embargado expressamente assentou que o ajuizamento de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não suspende a execução, conforme art. 969 do CPC e jurisprudência do TJDFT.
5. A inexigibilidade do título foi devidamente enfrentada, registrando-se que a discussão sobre a Lei Distrital no 5.184/2013 foi exaurida no processo de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada, inviabilizando rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
6. Não se verifica contradição na aplicação da EC 113/2021, pois a SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado (principal, correção e juros de mora até novembro de 2021), vedada a cumulação de outros índices no período, nos termos dos arts. 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, inexistindo anatocismo.
7. Eventual inconformismo com a tese adotada deve ser veiculado por recurso próprio, não sendo os embargos de declaração a via adequada para modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende execução fundada em título judicial transitado em julgado.
2. É inviável discutir a inexigibilidade de título judicial coletivo sob alegação de inconstitucionalidade superveniente na fase de cumprimento de sentença, quando a matéria já foi decidida no processo de conhecimento.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, a partir de dezembro de 2021, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução CNJ no 448/2022), não configura anatocismo.